Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-65.2023.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001287-65.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VALDILENE CARDOSO DA SILVA - CPF: 951.421.421-87 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001287-65.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Maria Valdilene Cardoso da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADIMPLENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora afirma que possui contrato de empréstimo consignado com a instituição Reclamada, no entanto, tomou conhecimento que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.001,81 - inclusão em 22/07/2018, cuja origem é referente ao contrato de empréstimo consignado, todavia, aduz que não se encontra inadimplente com sua obrigação, pois o pagamento é realizado mediante desconto na folha de pagamento, tendo sido descontado normalmente os valores das parcelas mensais. Colacionou Holerite e extrato de negativação.

2. Em contrapartida, a instituição financeira alega em 03/2018 houve a contratação de cartão de crédito consignado e foi realizado saque por meio do referido cartão, no entanto, a parte Autora não adimpliu com sua obrigação, o que ensejou na negativação de seu nome.

3. Analisando os autos, verifica-se que a própria instituição financeira afirma que a liquidação do contrato se daria mediante desconto no benefício previdenciário da parte Autora e averígua-se nos Holerites, colacionados a exordial, que houveram os descontos mensais, logo, não restou comprovado a inadimplência da Autora e, tampouco, outro fato que ensejasse na impossibilidade de proceder com os descontos, tais como: perda da margem consignável.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida não conseguiu demonstrar a legalidade de sua conduta que ensejou o apontamento restritivo dos dados da parte reclamante, vez que não demonstrou por qualquer modo a legalidade dos débitos. Com efeito,
em que pese a alegação da parte ré, de que a negativação decorreu da inadimplência da parte autora, verifica-se que o contrato firmado pela parte reclamante é na modalidade “desconto em folha de pagamento”, ou seja, deveria a parte demandada proceder o lançamento da parcela diretamente na remuneração da parte demandante. Ademais, verifica-se dos documentos trazidos com a exordial, que as parcelas do empréstimo contratado, estão sendo devidamente descontados da remuneração da parte reclamante, em folha de pagamento.
Lado outro,
inexiste nos autos a comprovação de ausência de margem consignável ou a sua notificação
, ônus que competia a parte reclamada e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC
”.

5. Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, ante a existência de negativação posterior à discutida na presente demanda, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95”,
não merece reparos e deve set mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023